Tribunal: TJSP
Processo: 2262509-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário em fase de cumprimento de sentença - Impugnação acolhida parcialmente – Decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Aplicação que demanda prévia advertência – Art. 77, § 1o e art. 772, II, ambos do CPC – Providência não verificada – Afastamento da multa – Necessidade – Recurso provido.